Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-08.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando se constata que o magistrado expôs fundamentação coerente e hábil para demonstrar suas razões de decidir.
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, quando a prova documental produzida durante a instrução processual se revela suficiente para a formação do convencimento do julgador.
3. Tendo sido apreciada e rechaçada a preliminar de ilegitimidade passiva por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pela ré, e verificando-se que ela se confunde com o próprio mérito do apelo, rejeita-se tal preliminar.
4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ.
5. No caso concreto, o genitor presta alimentos em percentual homologado judicialmente, sendo que jamais foi ajuizada ação revisional de alimentos em seu desfavor, preferindo a mãe da criança litigar diretamente contra a avó paterna em busca de alimentos avoengos.
6. Considerando a não comprovação de impossibilidade de pagamento, por ambos os genitores, dos alimentos de que necessita a menor para seu sustento, revela-se improcedente o pedido de condenação da avó paterna à prestação alimentícia.
7. Apelo conhecido e provido.